Tribunal: TJBA
Processo: 8025948-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025948-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO MOTA Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL. OPÇÃO PELO RITO COMUM. INADEQUAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO MOTA contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais proposta em face do BANCO ORIGINAL S/A, declinou de ofício da competência da Vara Cível para o Juizado Especial Cível de Lauro de Freitas, sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 20.000,00) e a simplicidade da matéria enquadrariam a demanda no âmbito da Lei nº 9.099/95. O agravante sustentou a facultatividade da opção pelo Juizado Especial e a complexidade da causa, que demandaria prova pericial grafotécnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração de ofício, pelo juízo, da opção da parte pelo rito comum para o rito dos Juizados Especiais; (ii) determinar se a necessidade de prova pericial afasta a simplicidade exigida pela Lei nº 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência entre o Juízo Comum e o Juizado Especial Cível é de natureza concorrente, sendo facultado à parte optar pelo ajuizamento da demanda no juízo comum, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a escolha do rito é prerrogativa do autor, sendo vedado ao magistrado impor de ofício a remessa ao Juizado Especial, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e ao direito de ação. A existência de pedido de prova pericial grafotécnica revela a complexidade da causa, incompatível com os critérios da Lei nº 9.099/95, o que reforça a inadequação do declínio de competência. A decisão agravada deve ser reformada para assegurar o processamento da demanda no juízo originalmente escolhido pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência entre o Juízo Comum e o Juizado Especial é concorrente, sendo facultado ao autor optar pelo rito comum mesmo que preenchidos os requisitos da Lei nº 9.099/95. É vedado ao magistrado alterar de ofício a opção processual manifestada pela parte autora. A necessidade de produção de prova pericial afasta a simplicidade exigida pelo rito dos Juizados Especiais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025948-16.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, RAIMUNDO NONATO MOTA, e, como agravado, BANCO ORIGINAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)